Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO EXEQUENTE. EXECUTADOS NÃO CITADOS E SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode celebrar acordo extrajudicial para pagamento de dívida sem a assistência de advogado. No entanto, tratando-se de executados não citados, sua homologação judicial para fins de formação de novo título executivo, na forma do art. 515, III, do CPC, exige a presença destes, seja para evidenciar a ciência da demanda ajuizada, seja para validar a higidez da obrigação assumida na avença.

2. A celebração de acordo extrajudicial acarreta a perda superveniente do interesse de agir, diante da ausência de necessidade e utilidade na obtenção de provimento jurisdicional para satisfação do crédito.

3. Recurso conhecido e desprovido.